Tribunal: STF
Processo: ARE 1536713
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 43):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ARTIGO 90 DA LEI 8.666/93. DEPUTADOFEDERAL. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MÁFIADOS SANGUESSUGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS EM RELAÇÃO AOPARLAMENTAR. CONDENAÇÃO PENAL MANTIDA. 



    1. Não implica nulidade processual a decisão judicial que determina o desmembramento do feito em relação a um dos réus, a fim de imprimir maior celeridade ao andamento do processo, como no caso. Preliminar rejeitada. 



    2. No crime previsto no art. 90 da Lei n° 8.666/93 pune-se a frustração ou fraude do caráter competitivo do procedimento licitatório mediante acordo ou qualquer outro instrumento para alcançar esse fim. É a eliminação da competição ou a promoção de uma ilusória competição entre participantes da licitação por qualquer mecanismo. 



    3. Materialidade e autoria do delito demonstradas pelos documentos juntados autos e, ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em esfera policial e em juízo, todos uníssonos no sentido de que o réu, na condição de Deputado Federal, percebeu vantagem indevida paga em virtude de sua atuação em fraude no processo de licitação, consubstanciado na proposição de emendas orçamentárias em beneficio de municípios para favorecer empresas da organização criminosa no certame. Provas firmes e seguras quanto aos fatos. 



    4. Dolo especifico comprovado. Não se exige para o aperfeiçoamento do tipo que ocorra dano patrimonial à Administração Pública e a obtenção de vantagem. Condenação penal mantida. 



    5. Apelação do réu não provida. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, AMARILDO MARTINS DA SILVA, foi condenado à pena de 3 anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 (Doc. 29).



    O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 43).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 49).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa aos arts. 5º, LV, da Constituição Federal (Doc. 54).



    Nas razões recursais, aduz que “e a ÚNICA prova que menciona o nome do Recorrente é a delação premiada dos irmãos VEDOIN, sendo que o relatório da CGU somente relata as irregularidades existentes no procedimento licitatório em Porto Alegre do Tocantins – TO, sem citar qualquer tipo de participação do Recorrente no certame, e, por fim, os depósitos de valor em conta de terceiro nada comprovam, sendo que esses sequer representam crime do artigo 90, da Lei n° 8.666/93, e sendo que o Recorrido não conseguiu provar cabalmente que houve efetivo repasse desse valor para o Recorrente, assim como restou considerado no Processo n° 0003067-23.2010.4.01.3600, que investigou esse suposto recebimento de propina e absolveu o Recorrente por não existirem provas.” 



    Alega que “os depoimentos prestados em sede de colaboração premiada não podem ser utilizados, sem amparo em outras provas, para a condenação criminal de um acusado. Isso porque as declarações prestadas pelos delatores em colaboração premiada devem ser vistas com reservas, uma vez que têm o intuito de obter o beneficio do perdão judicial, tal como ocorreu no processo penal de origem”.



    Enfatiza, ainda, que “isoladamente a delação/colaboração premiada não constitui prova suficiente para a condenação do réu. Isso é texto expresso da Lei n° 12.850/13, art. 4°, § 16, que diz: "Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador”. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para que seja reformada a decisão recorrida a fim de se dar provimento à Apelação Criminal outrora interpostas absolvendo o Recorrente, mantendo-se fiel respeito aos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil citados.” 



    A Corte estadual inadmitiu o recurso porque “[...] o tema suscitado pelo recorrente trata-se de matéria essencialmente infraconstitucional, referindo-se notadamente ao art. 4°, §16, da Lei 12.850/13, de modo que 'eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa” (Doc. 62)



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 65).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 54): 



    27. Nesse contexto, no caso em tela, estamos diante de caso de inequívoca repercussão social. Isso porque os autos sub judice averiguam crime de fraude à licitação, sendo de inegável interesse geral, já que tratam de suposto direcionamento de certame realizado para aquisição de ambulâncias e equipamentos, o que interfere na saúde pública, direito básico do cidadão, e que poderia representar malversação de dinheiro público. 



    28. O assunto debatido versa mais especificamente sobre a impossibilidade de condenação com base somente em depoimentos de delatores/colaboradores e corréus, sendo que esta violaria o devido processo legal e o principio do in dubio pra reo. 



    29. É de relevância social o posicionamento quanto o uso da delação premiada como prova única para condenação de réu em processo criminal, principalmente no contexto atual em que esses crimes políticos obtiveram uma grande repercussão na mídia e na sociedade, a fim de que o devido processo legal não seja sacrificado pela pressão midiática. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 43):



    […]



    Narra a denúncia que o réu Amarildo Martins da Silva, na condição de Deputado Federal, uniu-se a organização criminosa - desarticulada pela operação denominada "sanguessuga", especializada no fornecimento fraudulento de unidades móveis de saúde, ambulâncias, equipamentos médico -hospitalares, etc, a Prefeituras Municipais e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público de todo o Brasil - apropriando-se de recursos federais provenientes do Fundo Nacional de Saúde. 



    Ainda, segundo os termos da peça acusatória, a organização criminosa atuou preponderantemente com recursos provenientes de emendas parlamentares direcionadas para a área de Saúde, notadamente a programas relacionados a compra de ambulâncias é de equipamentos hospitalares. Narramos autos que a atuação da organização criminosa dividia-se em quatro fases: inicialmente, cuidava-se do direcionamento de emendas orçamentárias a municípios ou a entidades de interesse da quadrilha; num segundo momento, o grupo ocupava-se da execução orçamentária, encarregando-se da elaboração de projetos indispensáveis para formalização do convênio; na terceira fase, manipulavam processos licitatórios visando à adjudicação do objeto respectivo em favor de alguma das empresas do grupo e, no final, dividiam-se os recursos públicos apropriados entre os agentes públicos, lobistas e empresários que haviam contribuído com o êxito do esquema delituoso. Para o sucesso da empreitada, cabia ao núcleo político - onde se encaixa a ação do réu -a responsabilidade de propor emendas orçamentárias que destinavam vultosos recursos a Municípios e de fraudar o processo licitatório deflagrado para execução dos Convênios firmados com o Ministério da Saúde. 



    A materialidade delitiva está comprovada nos autos pela extensa documentação que instrui a denúncia e, ainda, aquela produzida na instrução do feito, inclusive a prova testemunhal. Nesse sentido, o relatório da Controladoria Geral da União (fls. 02/22), que identificou diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios – Carta Convite n. 008/20002 - deflagrada para dar execução ao objeto do Convênio n. 1550/2002, firmado entre o Município de Porto Alegre do Tocantins/TO e o Ministério da Saúde - após a aprovação da Emenda Parlamentar n. 35070003 da autoria do réu - com vistas à compra de Unidade Móvel de Saúde: 



    a)Ausência de decreto de nomeação dos membros da comissão de licitação; 



    b)ausência de pesquisa prévia de mercado; 



    c)ausência de comprovação de efetiva entrega da carta -convite 



    d)identidade de grafia das propostas apresentadas pelas três licitantes; e)valor de pagamento maior que o homologado e empenhado; 



    f)pagamento de parte do valor sem movimentação na conta do convênio; 



    g)divergência entre os valores da ordem de pagamento, do extrato bancário e do comprovante de depósito; 



    h)não aplicação dos recursos transferidos no mercado financeiro; 



    i)ausência de identificação, nas notas fiscais, do número do convênio edo atesto do responsável pelo recebimento do bem. 



    Corrobora a materialidade e autoria delitivas: a) as declarações prestadas pelos corréus Darci Vedoin e Luiz Antônio Vedoin em interrogatório judicial, no qual confessaram o delito e confirmaram que Amarildo Martins recebeu vantagem indevida para proposição de emendas parlamentares na área da saúde para aquisição de ambulâncias para municípios (midia constante de fls. 1286); b)comprovantes dos repasses dos valores cobrados pelo réu por meio do depósito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), feito pela empresa Santa Maria Comércio e Rep. Ltda, de propriedade da família Vedoin, á conta corrente de Leonidia Fortunato de Souza Lima, esposa de Valmir João de Lima, assessor parlamentar do réu, à época; c) documentos e arquivos apreendidos no escritório da empresa Planam, de propriedade da família Vedoin, durante as diligências efetuadas pela Polícia Federal, em especial os comprovantes de pagamentos efetuados ao réu - R$ 20.000,00 em 09/05/2002 e R$ 10.000,00 em15/05/2002 - e, também, planilhas de contabilidade da empresa, em que constava referência ao "Pastor Amarildo" (fls. 447 e fls. 421). 



    Ainda, é fato incontroverso nos autos que as empresas licitantes eramtodas ligadas ao grupo Vedoin, o que respalda a imputação de que o processolicitatório foi, sim, direcionado (fls. 276). 



    O ajuste prévio entre as empresas licitantes foi suficientemente comprovado, sobretudo pelo Relatório do Roteiro de Reanálise pelo Ministério da Saúde, Prestação de Contas - SIAFI, Carta Convite n. 008/2002, Análise Técnica do Ministério da Saúde e, por fim, o extrato da conta bancária de Leonídia de Souza Lima, esposa do assessor parlamentar do réu (fls. 221/663). 



    Demais, os corréus Luiz Antônio Vedoin e Darci Vedoin não só confirmaram a licitação direcionada como o ajuste feito com o acusado para pagamento de 10 % (dez por cento) do valor de cada emenda por ele apresentada. 



    Ou seja, a documentação que instrui os autos está em harmonia comas declarações prestadas por Luiz Antônio Trevisan Vedoin e Darci José Vedoin, pois as empresas licitantes que participaram do Convite n. 008/2002 eram pertencentes ao Grupo Planan. E a auditoria constatou que se sagrou vencedora a Klass Comércio e Representação, empresa controlada pela família Vedoin (fls. 448/455). 



    Ainda, o relatório da Controladoria Geral da União concluiu pelo sobrepreço no valor da compra da ambulância com recursos federais, o que implicou em prejuízo à União, na ordem de R$ 7.286,64 (sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). 



    Tais documentos fazem prova insofismável do repasse dos valores, a título de propina, ao réu que, em contrapartida, apresentou a emenda parlamentar n. 35070003 em favor do Município de Porto Alegre de Tocantins/TO, para aquisição de unidade móvel de saúde. 



    Não bastassem essas evidências, a prova testemunhal constante dos autos reforça o acerto da imputação delitiva e destaca toda a trama delituosa, poisos corréus Luiz Antônio Vedoin e Darci Vedoin foram seguros ao afirmar a participação de Amarildo Martins na prática delitiva descrita nestes autos, inclusive no sentido de que o depósito de valores feito na conta bancária de Leonidia F. Souza Lima foi feito a pedido do apelante. 



    Destaque para o fato de que Leonidia F. Souza Lima, beneficiária dos depósitos em questão, é esposa de Valmir João de Lima, assessor parlamentar do réu Amarildo Martins, o que traduz em certeza a imputação delitiva. 



    Sobre a prova testemunhal, registro, por oportuno, que, em delitos que não deixam vestígios, como o tratado nos autos, a produção da prova oral é de suma importância para o deslinde dos fatos e, aliada a outros elementos de prova, é apta a ensejar um decreto condenatório. A prova testemunhal deve apresentar consistência suficiente para formar o convencimento do magistrado. É a hipótese. 



    Com efeito, a prova testemunhal colhida nos autos constitui elemento de convicção contundente e comprova, de forma irrefutável, o recebimento devalores pelo réu em razão da colaboração com a organização criminosa. 



    Nesse sentido, o depoimento de Luiz Antônio Vedoin, que esclarece as atividades da quadrilha e o modus operandi da organização criminosa e confirma a participação do réu no esquema. 



    Não é verdade que a condenação do réu está baseada apenas nas declarações de Luiz Antônio Vedoin e Darci Vedoin, pois a documentação é robusta no sentido das irregularidades existentes no processo licitatório, do acordo entabulado entre o réu e a organização criminosa "Máfia dos Sanguessugas", bem assim, do repasse de valores ao acusado. 



    Por fim, o fato de o Ministério da Saúde ter aprovado as contas da compra da unidade móvel de saúde relatada nestes autos não desautoriza a condenação penal do réu. Isso porque a decisão do Ministério da Saúde não investigou e sequer teve conhecimento dos fatos delitivos narrados nesta ação penal que, como dito, são seguros quanto à participação delitiva do apelante. Demais, a configuração do delito do art. 90 da Lei 8.666/1993 não depende da ocorrência do efetivo dano ao erário. O tipo penal pune a fraude, a má-fé no processo licitatório e, para que se configure, basta a prática pelo agente de atos tendentes a frustrar o caráter competitivo da licitação com o objetivo de obter vantagem, como no caso dos autos. 



    Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou a nulidade apontada pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993.



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmula nº 356 do Supremo Tribunal Federal. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    (RE 1481487 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 16/05/2024)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório. Arts. 90 e 96, I, da Lei 8.666/1993. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1237705 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 11/03/2020)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DOLO. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    (ARE 1124284 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 17/09/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente